Tribunal: TJSP
Processo: 2107808-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CUJA CONTRATAÇÃO RESTA IMPUGNADA NA LIDE. Nítida hipossuficiência do consumidor, de quem não se pode exigir a produção de prova negativa – Prudência da suspensão das deduções, até a vinda de elementos que permitam melhor aferição do direito – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Incumbência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CUJA CONTRATAÇÃO RESTA IMPUGNADA NA LIDE. Nítida hipossuficiência do consumidor, de quem não se pode exigir a produção de prova negativa – Prudência da suspensão das deduções, até a vinda de elementos que permitam melhor aferição do direito – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Incumbência de comprovar a regularidade da operação que, nesses casos, é transferida à instituição financeira – Matéria pacificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1061, pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Perigo de dano evidente, no contexto – Medida que, ademais, não se mostra irreversível nem hábil a ocasionar prejuízos ao adverso – Preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.